Tribunal: TJMT
Processo: 0010791-10.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010791-10.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZABETH FRANCISCO DOURADO - CPF: 414.776.931-49 (EMBARGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (EMBARGADO), MARCOS AURELIO COSTA - CPF: 035.855.296-66 (EMBARGADO), LUIZ PHELIPE MOREIRA COSTA - CPF: 062.161.581-12 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA COSTA - CPF: 952.289.936-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO COSTA - CPF: 035.855.296-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PHELIPE MOREIRA COSTA - CPF: 062.161.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação interposta em liquidação de sentença, na qual se apurou o valor devido a título de indenização do seguro DPVAT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não considerar o limite de 40 salários mínimos vigentes à época do acidente (10/08/1991) para fins de fixação do valor da indenização.

III.
Razões de decidir

3. Não se verificam nos autos as hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da causa.
4. O julgado foi claro ao registrar que, em sede de liquidação de sentença, não se rediscute o direito ao seguro DPVAT, mas apenas se quantifica a indenização já reconhecida.
5. A tese ora levantada nos embargos, relativa à aplicação do limite de 40 salários mínimos da legislação vigente à época do acidente, não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal vedada.

6. Conforme entendimento do STJ, matérias de ordem pública não suscitadas no momento processual adequado também se sujeitam à preclusão.

7. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida. 2. Questões não suscitadas oportunamente, ainda que de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 3. A inovação recursal é vedada no âmbito dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 505, 507; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/04/2023; TJMT, EDcl Cível nº 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, DJE 20/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 0010791-10.2009.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto para reformar a sentença e afastar a responsabilidade ao pagamento de seguro DPVAT nos autos da
Ação de

liquidação de sentença
proposta por
ELIZABETH FRANCISCO DOURADO
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da legislação vigente à época do acidente (1991), que estabelecia o limite indenizatório de até 40 salários mínimos, ao contrário do valor de R$ 4.725,00 fixado com base na indenização atual de R$ 13.500,00. (ID. 272201866)

Devidamente intimado, a Embargada apresentou contrarrazões em ID. 274294350, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
pretende o acolhimento dos presentes aclaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS SUCESSORES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DISCUSSÃO SOBRE O DIREITO AO SEGURO INVIÁVEL EM LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pela seguradora contra sentença proferida em liquidação de sentença, que fixou indenização por invalidez permanente no valor de R$ 4.725,00, decorrente de acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. O recurso impugna a legitimidade ativa dos herdeiros e a comprovação do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade dos sucessores do segurado falecido para requerer a indenização securitária e (ii) a possibilidade de rediscussão da ocorrência do acidente na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa constitui inovação recursal, pois não foi arguida na instância de origem, estando preclusa a discussão. Além disso, a jurisprudência consolidada reconhece a natureza patrimonial da indenização do seguro DPVAT, que se transmite aos sucessores do beneficiário.

4. Nos termos do art. 509, §4º, do CPC, a liquidação de sentença não pode modificar a coisa julgada, limitando-se à quantificação do quantum debeatur. Assim, a existência do direito ao seguro já foi definida na ação de cobrança, sendo incabível rediscuti-la na fase de liquidação.

5. A perícia judicial realizada na liquidação apurou corretamente o percentual de incapacidade da beneficiária, aplicando os critérios legais para a quantificação da indenização, sem qualquer erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O direito à indenização do seguro DPVAT tem natureza patrimonial e se transmite aos sucessores do segurado falecido. 2. A fase de liquidação de sentença não permite a rediscussão da existência do direito reconhecido na decisão transitada em julgado, limitando-se à definição do valor devido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II; 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n.º 10003798520188110041; TJ-MT, AC n.º 10222784220188110041; TJ-PR, AI n.º 00348226720188160000.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto,
não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimento dos aclaratórios
.

Destaco que o
v. Acórdão foi claro ao expor os motivos pelos quais desproveu o recurso de apelação, vez que, em sede de liquidação de sentença não mais se discute a existência do direito ao recebimento ao seguro DPVAT, mais apenas se quantifica o valor a ser recebido.

Para alicerçar o posicionamento, fez juntar o seguinte excerto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA DA 2ª FASE QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTE A ILEGALIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E COBRANÇA DE TARIFAS - IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO REVISIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. DEMANDA QUE JÁ SE ENCONTRA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
. COISA JULGADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1
. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada. 2. O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada
. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 802416/SP). 3.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”
(TJPR - 16ª C.Cível - 0034822-67.2018.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 17.10.2018) Destaquei

Ademais, ao
suscitar nos embargos suposta omissão quanto à aplicação indevida do valor de R$ 13.500,00, em vez do limite de 40 salários mínimos vigente à época do acidente (10/08/1991)
, uma vez que
a referida tese sequer foi objeto de recurso de apelação
, circunstância que
torna inadmissível a pretensão recursal
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual oportuno
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024) Destaquei

Destaco, ainda, que, embora alterações legislativas – notadamente aquelas referentes às modificações da Lei nº 6.194/74 (Lei do Seguro DPVAT) – sejam consideradas matérias de ordem pública, devem ser suscitadas no momento processual oportuno. No caso em apreço, tratando-se de fixação do valor da indenização do seguro DPVAT arbitrado na sentença, competia ao Embargado impugná-la por meio de recurso de apelação cível, o que não foi feito, operando-se, assim, o instituto da
preclusão consumativa.
Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão"
( AgInt no AREsp 2.068.041/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO , Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim a tentativa de introdução de matéria nova, não suscitada oportunamente, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025